Tribunal: TJPA
Processo: 0810083-41.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0810083-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MOISES DE CARVALHO BRITO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0810083-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS – OAB/PA 18.934

PACIENTE:
MOISÉS DE CARVALHO BRITO BATISTA – CPF 006.513.582-21

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0807027-58.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
RECEPTAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. RECEPTAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO E ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO. IMPRESTABILIDADE DA MEDIDA. ATO DE MAGISTRADO QUE VIOLA DIREITO DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DO INVESTIGADO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetrante requer seja determinada a cassação de decisão que determinou o sequestro e alienação antecipada de veículo.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta:

2.1. Que o veículo alvo da medida está alienado fiduciariamente a uma instituição financeira. Que o saldo devedor é superior ao valor comercial do bem sequestrado, o evidenciaria a ineficácia da cautelar.

2.2. Que a medida de sequestro não atinge a finalidade a que se propõe, violando direito de terceiro, pois a propriedade resolúvel do veículo é da instituição financeira, e não do paciente.

III. Razões de decidir

3. Conforme precedentes do STJ, não obstante haver impedimento de penhora de bem alienado fiduciariamente, é plenamente possível a construção de direitos de propriedade em face do devedor fiduciante.

IV. Dispositivo e Tese

4. Segurança denegada. Ausência de direito líquido e certo a ser assegurado por meio do mandamus.

Tese de Julgamento: Das teses suscitadas pelo impetrante, verifico não haver meios de que prosperem, em razão da conformidade entre a determinação do juízo de primeiro grau e a legislação e jurisprudências superiores.

Trata-se de medida cautelar dirigida à constrição dos direitos aquisitivos do investigado em face do veículo, e não do seu proprietário de fato, qual seja, o Banco Volkswagen S/A, em plena conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Julgados relevantes: STJ – AgInt no REsp n. 1.819.448/SP

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da segurança, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
impetrado em favor de
MOISÉS DE CARVALHO BRITO BATISTA
, em razão ato do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento dos crimes de receptação e constituição de organização criminosa.

O ato ora impugnado consubstancia-se na determinação de sequestro e alienação antecipada do veículo CAOA CHERY/TIGGO 8 1.6T GDI, placa RWU9A79, RENAVAM 1326596893, chassi 95PDCM61DPB018937, como medida cautelar nos autos do processo supramencionado.

Narra a inicial que tal veículo estaria alienado fiduciariamente ao BANCO VOLKSWAGEN S/A, conforme a Cédula de Crédito Bancário nº 10247963. Na referida transação, o saldo devedor seria superior ao valor comercial do bem sequestrado – o que demonstraria a imprestabilidade da medida.

Que o sequestro de valores determinado pelo juízo coator em face do paciente perfaz o montante de R$35.864,00. Que por ocasião do bloqueio efetuado via SISBAJUD, foi bloqueado o total de R$2.262,03 das contas de
MOISÉS BATISTA
, havendo, portanto pendência de R$33.601,97.

Explica que a medida de sequestro não atinge o fim legal ao qual se direciona, tendo em vista que o paciente é apenas o detentor da posse direta sobre o veículo em questão – cuja propriedade resolúvel é do Banco Volkswagen S/A. Aponta como prova a Cédula de crédito bancário n° 10247963..

Ademais, que a alienação do bem não geraria saldo positivo para a garantia processual, visto que a avaliação de valor de mercado do veículo é de R$148.627,00, enquanto o saldo devedor do paciente junto ao Banco Volkswagen S/A é de R$162.960,62.

Em face da insuficiência do valor obtido com o bloqueio, a autoridade coatora determinou o sequestro dos direitos do autor referente ao contrato de alienação fiduciária do veículo CAOACHERY/TIGGO 8 1.6TGDI, placa RWU9A79, determinando a alienação antecipada do bem, revertendo-se o valor da alienação para quitar o saldo devedor junto à instituição financeira e o saldo remanescente a ser depositado em juízo para garantir o processo criminal.

Em face desta decisão, o Impetrante peticionou nos autos informando que, conforme tabela FIPE, o referido veículo está atualmente avaliado no valor aproximadamente de R$ 148.627,00, ao passo que o saldo devedor do veículo junto à instituição financeira é de R$ 162.960,62, de modo que o valor obtido com a alienação antecipada do veículo não seria suficiente para quitar o saldo devedor do veículo, tampouco à garantir o processo criminal.

(...) Portanto, há que se concluir que a apreensão e alienação antecipada deste veículo não traria proveito econômico às partes envolvidas, na medida em que não traria garantia processual, não liquidaria o saldo devedor junto à instituição financeira e ainda tornaria o Impetrante devedor do saldo remanescente junto a instituição financeira, tendo em vista que a alienação deste sequer daria para quitar o saldo devedor junto àquela.

– Petição inicial em MSCrim, ID 20239670

Por fim, reputa se tratar de medida que viola direito de terceiro, visto que o bem objeto da garantia fiduciária integra o patrimônio, de fato, da instituição financeira, e não do paciente.

Em sede de pedidos, requer seja determinada a cassação da decisão que determinou o sequestro e alienação antecipada do veículo apontado.

No ID 20590426, a liminar foi indeferida.

Constam as informações fornecidas pela autoridade coatora no ID 20847104.

Manifestou-se em seguida o MP2G pela denegação da segurança – ID 21256950.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Das teses suscitadas pelo impetrante, verifico não haver meios de que prosperem, em razão da conformidade entre a determinação do juízo de primeiro grau e a legislação e jurisprudências superiores.

Trata-se de medida cautelar dirigida à constrição dos direitos aquisitivos do investigado em face do veículo, e não do seu proprietário de fato, qual seja, o Banco Volkswagen S/A, em plena conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe de 1º/10/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.819.448/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

Da decisão impugnada, transcrevo:

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, ressai que, de fato, o veículo encontra-se alienado fiduciariamente, sendo assim, por não integrar o patrimônio do ora investigado, não pode ser objeto de sequestro, porém, nos termos da remansosa jurisprudência pátria,
nada impede que os seus direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária sejam constritos
, ou seja, o uso e o gozo do bem, assim como os valores pagos e os que serão pagos até a entrega do referido bem, sendo, ademais, matéria de ordem pública, vez que ensejaria nulidade a manutenção do sequestro no veículo, e não nos direitos aquisitivos do mesmo.

Dessa forma, exsurge que
está incluída na referida constrição os valores pagos referentes às prestações do financiamento e os que serão pagos até a entrega do bem
,
assim como o direito de uso e gozo do veículo, como dito, até o limite de R$ 33.601,97
, vez que já foi sequestrado na conta bancária do investigado em questão a quantia de R$ 2.262,03, conforme se extrai do detalhamento da ordem judicial de sequestro de valores (ID 97620098).

– Decisão do juízo de primeiro grau, ID 20239673

Referida determinação da Vara de Combate ao Crime Organizado, inclusive,
reformou a cautelar
em face dos termos que antes havia sido determinada, fazendo constar:

Pelo exposto, redimensionamos o sequestro em questão, no tocante tão somente aos direitos do investigado referentes ao contrato de alienação fiduciária do veículo CAOACHERY/TIGGO 8, 1.6TGDI, placas RWU9A79, ano fabricação/modelo 2022/2023,
no que toca aos valores já pagos, a título do financiamento e os que serão pagos até a entrega do bem, até o limite de R$ 33.601,97, bem como o seu direito de uso e gozo do bem.

Não é demais lembrar que, nos termos da jurisprudência pátria é
prescindível a anuência do credor fiduciário acerca do sequestro sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
. Entretanto, sendo o credor fiduciário proprietário do bem,
intime-se o mesmo para que, querendo, apresente manifestação
nos presentes autos, no prazo de 10 dias.

Pelo exposto, tendo o uso e o gozo sido atingidos também pelo sequestro, determinamos a imediata entrega do veículo ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará/PA, como já determinado no ID 101994082 e nos locais lá indicados, devendo o investigado apresentar a devida comprovação de entrega do bem no prazo de 5 dias.

– Decisão do juízo de primeiro grau, ID 20239674

Note-se que o juízo determinou, quando da prolação do decisum, fosse intimada a instituição financeira, a fim de que, caso assim desejasse, pudesse se manifestar nos autos sobre a determinação. De eventual desdobramento, nada consta na inicial ou na documentação em anexo.

Instado a se manifestar, o MPPA em segundo grau registrou:

(...) inocorrem problemas com a constrição de bem objeto de alienação fiduciária –
pois a medida cautelar afetaria não o bem em si (pertencente à instituição bancária fiduciante), mas, sim, os direitos (uso e gozo) do ora paciente enquanto devedor fiduciário.

(...) pode-se dizer que razoável juridicamente se mostrou referida providência, até porque o que, de fato, ocorrerá com a alienação antecipada
será a substituição do devedor atual pelo arrematante
(mediante hasta pública),
que passará a assumir com as parcelas posteriores (parcelas em aberto referentes ao débito pendente junto à instituição bancária respectiva)
até adquirir a propriedade plena do veículo, com a quitação residual do contrato.

Por sua vez, o valor advindo de tal alienação (antecipada), tendo como referência os já pagos e os correspondentes às parcelas adimplidas até a data da entrega do bem, ficará retido, contabilizando-se, com o (valor) já apreendido (sequestrado) na conta bancária, a quantia de R$- 33.601,97 (trinta e três mil, seiscentos e um reais e noventa e sete centavos), para a composição do valor total, qual seja, R$- 35.864,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), – que corresponderia à quantia que teria ilicitamente (proveniente do crime em apuração) sido recebida pelo ora paciente –, com os demais valores, caso existentes, ficando destinados ao custeio das despesas processuais e multas, sendo certa – pelo fato de “perdimento de bens e valores apreendidos” só poder ser efetivado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória – a restituição (ao ora paciente) do valor apreendido, em eventual caso de absolvição.

– ID 21256950

Na hipótese, não verifico meios de prosperar a demanda do impetrante, por ausência de manifesta ameaça a direito líquido e certo.

Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e denego a segurança a
MOISES DE CARVALHO BRITO BATISTA
.

É como voto.

Belém/PA, ano de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 16/12/2024